Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RATIFICAÇÃO TÁCITA DE ATOS DECISÓRIOS. DECISÕES REVISIONAIS. SUFICIÊNCIA DA ANÁLISE DA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ORIGINÁRIOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva, sob o argumento de nulidade na decisão que a decretou, pleiteando a eventual substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por suposta atuação de ofício do magistrado; e, (iii) avaliar a validade das decisões revisionais da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a prisão preventiva esteja devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado ao paciente – tentativa de feminicídio –, evidenciada pelo modus operandi e pelo histórico de violência doméstica, com risco de reiteração delitiva, não há falar em ausência de requisitos para a decretação da prisão cautelar.

4. Se o Ministério Público pediu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o juízo decretou a prisão preventiva, não há falar em decisão de ofício, nos termos da jurisprudência do STF.

5. A decretação da prisão preventiva por juízo incompetente e a posterior continuidade do processo por juízo competente, sem manifestação expressa quanto à ratificação das decisões proferidas pelo juízo incompetente, importa em ratificação tática, não havendo falar em nulidade do processo.

6. As decisões revisionais da prisão preventiva não necessitam acrescentar novos fundamentos, bastando a análise da subsistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, o que foi devidamente realizado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19.12.2023, DJe 02.02.2024; STJ, RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022, DJe 22.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 682.647/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26.10.2021, DJe 04.11.2021.